Tribunal: TJDFT
Processo: 0730554-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CELG. ESTADO DE GOIÁS. ATO REALIZADO PELO ENTE PÚBLICO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. FORO DE ELEIÇÃO. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS. CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS. LEI N. 21.268/2022. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo o princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve deduzir, de forma clara e articulada, as razões de fato e de direito que estariam a justificar a insurgência apresentada contra a decisão recorrida, sob pena de o recurso não ser conhecido por carecer de regularidade formal. No presente caso, da análise das razões recursais, constato que estas atacam os fundamentos da decisão agravada. Ou seja, não há incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão agravada. Portanto, rejeito a preliminar suscitada pelo Estado de Goiás.

2. Considerando os princípios da celeridade, da efetividade, da razoável duração do processo e da economia processual, bem como considerando que o recurso de agravo de instrumento está apto a receber julgamento definitivo de mérito, julgo prejudicado o agravo interno, eis que o mesmo tem como único objetivo a desconstituição da decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo postulado pelas agravantes.

3. Por possuir natureza relativa, a incompetência territorial não pode ser declarada de ofício, devendo ser alegada pela parte como questão preliminar de contestação. Já a incompetência absoluta pode ser alegada de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

4. A Lei n. 21.268, de 05 de abril de 2022, que revogou a Lei n. 9.129/81, dispõe sobre o Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás e, ao definir a competência dos Juízos das Fazendas Públicas do Estado de Goiás, assim estabeleceu: “Art. 61. Compete aos Juízos das Fazendas Públicas, além do cumprimento de cartas precatórias de sua competência: I – processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes e as que lhes forem conexas ou acessórias”.

5. A Lei Complementar n. 35, de 14 de março de 1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional), em seu art. 16, dispõe que: “Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos”.

6. Diante do disposto nos arts. 18, 25 e 125, todos da Constituição Federal, no art. 16 da Lei Complementar n. 35/1979 (LOMAN), no art. 52 do Código de Processo Civil e no art. 61, inciso I, da Lei n. 21.268/2022 (Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás), torna-se claro tratar-se de matéria referente à competência absoluta, reservada aos Juízos das Fazendas Públicas do Estado de Goiás, consoante definição contida no Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás.

7. O Estado de Goiás, ora Agravado, ao compor o polo passivo da ação originária, atrai a incidência da norma especial contida na Lei no 21.268/2022 (Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás), que anuncia competir aos Juízos das Fazendas Públicas, além do cumprimento de cartas precatórias de sua competência, processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes e as que lhes forem conexas ou acessórias. (Acórdão 1422632, 07046363020228070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.